Tribunal: TJDFT
Processo: 0734309-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. INCABÍVEL. TESE FIRMADA RE 870.947. TEMAS 810 E 905. REMESSA AUTOS. CONTADORIA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que julgou procedente a impugnação do Distrito Federal para decotar o excesso alegado e homologar os cálculos. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.
2. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810): “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 2.1. Jurisprudência do TJDFT: “(...) 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017).
3. Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.1. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente.
4. Devida é a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e a partir de 30/6/2009.
5. Agravo de instrumento provido.